Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710255-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA HOMERO DE ALMEIDA, GUSTHAVO DAMITO BALDINI, LUIZA REGIS DE ALMEIDA, MARIANA DE LACERDA MACIEL, LUIZ MARCELO BERGAMASCHI DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de mandado de segurança, indeferiu medida liminar requerida pelos impetrantes para que fossem suspensos os itens 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 e expedida ordem para que os impetrantes fossem convocados para o curso de formação policial em igualdade de condições com os demais participantes. Liminar indeferida (ID 46252016). Contrarrazões apresentadas (ID 47830320) pugnando pelo não provimento. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (ID de origem 158067647), que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, homologando o pedido de desistência pleiteado pelas partes (ID de origem 157523200). Com a prolação da r. sentença, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. No caso, não há que se falar em ultratividade de liminar, uma vez que nem chegou a ser concedida. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2023